Tribunal: STF
Processo: AI 724203
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Serventuários da justiça com atividade em cartório extrajudicial. Regime previdenciário. ADI nº 2.791. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. Agravo regimental não provido.